Tribunal: TJBA
Processo: 8006710-72.2019.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006710-72.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELENILDO SANTOS CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame
Mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Feira de Santana, sob a alegação de omissão na avaliação de títulos apresentados em concurso público. O impetrante, classificado na prova teórica, sustentou ter entregue a documentação exigida, mas não obteve comprovação dessa entrega nem pontuação correspondente. A sentença denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se a alegação do impetrante de que entregou os títulos, sem apresentar prova documental, permite a concessão da segurança.

III. Razões de decidir
O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX).
O próprio impetrante confessou na inicial não possuir comprovação documental da entrega dos títulos. A impossibilidade de verificar a suposta irregularidade sem produção probatória inviabiliza a via do mandado de segurança.
Jurisprudência pacífica corrobora a necessidade de prova pré-constituída para configuração do direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese
Sentença confirmada em reexame necessário.

“1. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída da violação alegada, sendo inviável dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível n. 0007076-30.2014.8.24.0038, rel. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-05-2018; TJ-BA, Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 0026046-89.2015.8.05.0000, rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Seção Cível de Direito Público, j. 14-05-2016.

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8000822-36.2024.8.05.0052
da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que é remetente o
JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
REEXAME NECESSÁRIO manter a sentença
, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA